Tribunal: TJES
Processo: 5014908-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014908-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANA CAMPOS CONRADO GONCALVES
RECORRIDO: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014908-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LILIANA CAMPOS CONRADO GONCALVES

RECORRIDA: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO NÃO INFORMADO PELA RÉ. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ QUE SE APLICA AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO ALEGADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7915053. Contrarrazões no Id. 7915059.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7915053), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7915051), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento de que era aluna da instituição de ensino ré, mas não honrou seus compromissos, tendo sido interposta a ação nº 0016055-30.2016.8.08.07.25 em face da autora. Em 21/09/2020 as partes fizeram acordo, mas a autora não o cumpriu. Em 15/12/2021, as partes realizaram novo acordo cujo termo reconhece a dívida de R$ 6.551,00, a ser paga em 15 parcelas mensais de R$ 295,91, com vencimento em 18/10/2021, sendo que as parcelas de novembro/2021, abril/2022 e agosto/2022 no valor de R$ 1.000,00 e as demais no mesmo valor com vencimento todo dia 20 dos meses subsequentes. O referido acordo foi integralmente cumprido. Contudo, em 13/01/2023 a autora recebeu a notícia do gerente de seu banco de que havia bloqueio em sua conta corrente referente a essa ação e que este bloqueio tinha sido solicitado desde a sétima parcela do acordo. A autora procurou a ré, tendo recebido informação de que “
antes de firmado o acordo tinha um cumprimento de acordo em andamento e mediante esse cumprimento de sentença o juiz pediu a execução na qual levou ao bloqueio
”. A autora perguntou se a ré informou o juiz do atual acordo quitado no mencionado processo, mas a ré não soube informar. As contas foram desbloqueadas em 14/02/2023. Requereu danos morais de R$ 15.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença renovando os pedidos prefaciais.

Em que pese os argumentos da Recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida.

A presente ação trata sobre responsabilização civil por ato ilícito praticado pela ré nos autos nº 0016055-30.2016.8.08.0725 (hospedado no PROJUDI). A autora alegou que era parte executada nesse processo e realizou acordo de parcelamento, mas mesmo tendo adimplido houve um bloqueio em uma conta corrente, que um mês depois foi desbloqueada. Acusa a ré de não ter informado o juízo acerca do cumprimento do acordo.

Assim, como bem delineado pelo juízo de origem, o fato constitutivo de direito dependia da juntada dos autos nº 0016055-30.2016.8.08.0725 hospedado no PROJUDI. Não se trata de mera consulta, mas de análise de todo o trâmite processual a fim de se averiguar a responsabilidade da ré, a realização ou não de constrição, a data do bloqueio, quais contas foram bloqueadas e quanto tempo ele durou.

Assim, partilho do mesmo posicionamento exposto na fundamentação da sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

Devo destacar que o acesso aos autos de n. 0016055-30.2016.8.08.0725 (hospedado via sistema PROJUDI) não é irrestrito a este Juízo, sendo possível apenas consultar andamentos públicos, de forma que a requerente, deixando se se valer de seu ônus probatório mínimo previsto no art. 373, inciso I, do CPC, não trouxe aos autos as principais peças processuais, em especial a decisão de bloqueio, o extrato de bloqueio com o valor bloqueado e as manifestações posteriores a tal procedimento. Tal ausência de documentação foi inclusive apontada pela ré em sede de contestação como inépcia da inicial, sendo genericamente rebatido pela autora quando da réplica.

(...)

Não é possível que este Juízo vislumbre o envio da solicitação de bloqueio e a eventual expedição de ofício, tendo a requerente se restringido a apresentar tela sistêmica bancária em que se informa da existência de bloqueio por determinação judicial (ID. 26762968).

Portanto, não se vislumbra qualquer ato ilícito perpetrado pela ré, sendo impossível até mesmo atestar eventual falha de comunicação entre os sistemas informatizados utilizados pelo Poder Judiciário para a funcionalização dos seus serviços que atrasaram o cumprimento da ordem.

Sem as principais peças, não é possível averiguar se há ou não responsabilidade e, se houvesse, de quem seria, se da ré, do advogado da autora ou até mesmo do Estado.

Diga-se, aliás, que em decorrência do dever de lealdade e boa-fé que norteia o comportamento das partes litigantes no processo, a obrigação de comunicar a existência e cumprimento de acordo de parcelamento firmado para renegociação da dívida é atribuição de ambas as partes, ou seja, tanto da exequente quanto da executada. E a autora/recorrente tinha acesso aos autos, como a própria afirma na exordial, tendo inclusive realizado acordo anteriormente, o qual foi descumprido (Id. 7914835 - Pág. 2, 7914840 e Id. 7915035) e no termo há o número do processo.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)